Tribunal: TJES
Processo: 5008601-69.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008601-69.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DAVID HERBST RAMOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008601-69.2023.8.08.0012

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrido: DAVID HERBST RAMOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). (1). DA LIDE.
ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE SOLICITOU À RÉ A LIGAÇÃO DE ÁGUA E DE ESGOTO PARA O IMÓVEL QUE PASSOU A RESIDIR. NO ENTANTO, O SERVIÇO NÃO FOI FEITO, UMA VEZ QUE A DEMANDADA ALEGOU QUE PRECISARIA FAZER ADEQUAÇÃO DO PISO DA CALÇADA, O QUE FOI FEITO. CONTUDO, NOVAMENTE NÃO FOI REALIZADO O SERVIÇO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE PRECISAVA DA EMISSÃO DA LICENÇA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, O QUE TAMBÉM FOI ATENDIDO PELO AUTOR. MESMO TENDO ATENDIDO AS EXIGÊNCIAS FEITAS PELA RÉ, O SERVIÇO NÃO FOI REALIZADO.
(2). ANTÍTESE.
A RÉ, POR SUA VEZ, APRESENTOU CONTESTAÇÃO SE LIMITANDO A DISCUTIR RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE UMA EVENTUAL CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, confirmo a liminar deferida no id. 26794423 e
julgo procedente
o pedido indenizatório para condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a partir da data do arbitramento. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.
DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA RÉ, CONFORME DOCUMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. ASSIM, VERIFICA-SE QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU PROVAS CONSTITUTIVAS DE SEU DIREITO, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 373, I, CPC. A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE RECAI, NA MEDIDA EM QUE NÃO COMPROVOU, DE MODO SUFICIENTE, A EXISTÊNCIA DE FATORES QUE JUSTIFICASSEM A DEMORA NA LIGAÇÃO DA ÁGUA. RECORRENTE SE LIMITA SOMENTE EM ALEGAR QUE A DEMORA SE DEU EM RAZÃO “[...] de parâmetros técnicos, os quais impossibilitariam a prestação do serviço de fornecimento de água de forma excelente e contínua no momento.”, AFIRMAÇÃO QUE A MEU VER NÃO DEMONSTRA PLAUSIBILIDADE SUFICIENTE A JUSTIFICAR O ATRASO NO SERVIÇO. NA ORIGEM, O DOUTO MAGISTRADO ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, PELO QUE CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO VERTENTE, RESTOU COMPROVADA A MOROSIDADE NA RESOLUÇÃO DO SERVIÇO, TAL QUAL TRATA-SE DE SERVIÇO ESSENCIAL AO CONSUMIDOR, DE MODO QUE, A SUA AUSÊNCIA REFLETE EM ÓBVIAS CONSEQUÊNCIAS PARA O MESMO. SENDO ASSIM, ENTENDO PERTINENTE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA, TENDO EM VISTA QUE OS VALORES ARBITRADOS A TÍTULO INDENIZATÓRIO ENCONTRAM-SE CONSONANTES À RAZOABILIDADE E AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)